Tribunal: TJSP
Processo: 1008619-52.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - Empresa financeira autora que alega inadimplência do réu com relação às prestações ajustadas no contrato - Prova de quitação das prestações em aberto - Pagamento, contudo, realizado por meio de boletos falsos - Documentos com dados pessoais e do contrato, cuja falsidade não pode ser percebida pelo consumidor à primeira vista - Permissão de acesso por terceiros, dos dados

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - Empresa financeira autora que alega inadimplência do réu com relação às prestações ajustadas no contrato - Prova de quitação das prestações em aberto - Pagamento, contudo, realizado por meio de boletos falsos - Documentos com dados pessoais e do contrato, cuja falsidade não pode ser percebida pelo consumidor à primeira vista - Permissão de acesso por terceiros, dos dados sigilosos mantidos sob a guarda do banco, que revela falha na prestação de serviços - Responsabilidade que não pode ser imputada ao réu - Súmula 479-STJ - Inércia da financeira autora, na oportunidade que lhe foi concedida para comprovar que o boleto não foi emitido por ela nem que o pagamento realizado não a beneficiou, nos termos do art. 429, I, CPC - Improcedência do pedido de busca e apreensão, diante da inexistência de prova da mora, com determinação de devolução do veículo ao réu - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.